Tribunal: STF
Processo: Rcl 2566
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Sindicato dos Eletricitários de Furnas e DME – Sindefurnas afirma haver o Tribunal Superior do Trabalho, na ação rescisória n. 62800-90.2002.5.03.0000 e na ação cautelar n. 1050386-90.2003.5.00.0000, inobservado o decidido, pela Segunda Turma, no RE 214.117, Relator o ministro Marco Aurélio.
    Esclarece que, no curso de execução trabalhista, foi provido recurso extraordinário para, uma vez reconhecida ofensa à coisa julgada formada sobre título executivo surgido na fase de conhecimento, assentar-se devido o pagamento de 84,32% a título de reajuste salarial, levando em conta o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) relativo a março de 1990. Formalizada ação rescisória, teve o pedido julgado improcedente. Interposto recurso ordinário, o Relator no Tribunal Superior do Trabalho acolheu pedido de atribuição de efeito suspensivo, impedindo a sequência da execução, e, ao fim, afastou a alegação de decadência e proveu o recurso para desconstituir a decisão rescindenda e, em juízo rescisório, declarar a improcedência do pedido veiculado na reclamação trabalhista, surgindo o apontado descompasso.
    Requereu, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos dos atos impugnados. Pretende, em caráter definitivo, a cassação.
    O Tribunal Superior do Trabalho, em informações, discorreu sobre o histórico processual.
    Em 24 de fevereiro de 2015, o Ministério Público Federal destacou a superveniência da revogação do art. 6º, I, “g”, do Regimento Interno, com base no qual pleiteada, pelo reclamante, a afetação ao Plenário, bem assim a conclusão do julgamento do AI 530.099. Opinou pela improcedência do pedido, salientando a inadequação do manuseio da reclamação como sucedâneo recursal.
    No dia 8 de setembro último, o Presidente, ministro Luiz Fux, negou seguimento a agravo interno voltado a atacar a decisão de indeferimento do pleito de afetação do caso ao Pleno.
    2. A Segunda Turma, ao prover, na sessão ocorrida em 17 de outubro de 2000, o RE 214.117, interposto no curso de execução trabalhista, restringiu-se a delimitar o alcance do título executivo formado no processo de conhecimento, coberto pela eficácia da coisa julgada. Reconhecendo tão somente erro material na parte dispositiva do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, declarou englobado o direito dos trabalhadores substituídos a 84,32%, a título de reajuste considerado o Índice de Preços ao Consumidor de março de 1990. Não houve propriamente deliberação sobre o direito em si, mas correção do apontado equívoco.
    Na subsequente ação rescisória, sob alegação de ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição de 1988, sobreveio discussão, sob o ângulo material, centrada na existência, ou não, de direito adquirido ao aludido percentual. Confira-se trecho do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho formalizado no recurso ordinário:
    [...]
    Assim, a decisão rescindenda, quando deferiu aos substituídos o reajuste salarial pela variação do IPC de março/90, violou a literalidade do disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988, preceito expressamente invocado na inicial (fls. 07), pois tanto o Tribunal Superior do Trabalho quanto o Supremo Tribunal Federal já firmaram entendimento de que inexiste direito adquirido às parcelas correspondentes.
    [...]
    Findo o processo de conhecimento, não se pode impedir o processamento de ação rescisória a permitir, desde que atendidos os requisitos, a desconstituição do título formado. Cumpre destacar, ademais, o insucesso do recurso extraordinário interposto no âmbito da demanda rescisória. Inadmitido, o Sindicato, ora reclamante, veio a formalizar agravo de instrumento, cuja sequência foi impedida pelo Relator, ministro Carlos Velloso, em virtude da falta de peças obrigatórias. Eis a ementa do acórdão prolatado no agravo regimental contra a referida decisão:
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRA-RAZÕES. INTEIRO TEOR. SÚMULA 288-STF. I. – Ausência da cópia do inteiro teor do recurso extraordinário e das suas respectivas contra-razões. II. – Cabe ao agravante o dever de vigilância na formação do instrumento. Súmula 288-STF. III. – Agravo não provido.
    (AI 530.099 AgR, Segunda Turma, DJ de 1º de julho de 2005)
    O sistema deve fechar. Não tendo obtido êxito na via extraordinária, mostra-se inadequada a utilização desta medida como atalho ou sucedâneo recursal.
    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.
    4. Publique-se.
Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator